Tribunal: STF
Processo: RHC 247159
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 925.116/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 33).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro, que:



    [...] pela simples leitura da sentença e acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento fático, mas apenas revaloração probatória, é possível concluir que os elementos apontados não são suficientes para indicar estabilidade e permanência.



    [...]



    O número de dias em que supostamente conversaram (poucos) e os elementos apontados na sentença SÃO INERENTES AOS ATOS PREPARATÓRIOS PARA O CRIME DE TRÁFICO, que não se confundem com associação para o tráfico.



    Não indicaram a existência de alvos específicos na citada operação policial nem sequer mencionado o lapso temporal durante o qual os agentes supostamente estavam associados ou quais seriam as suas funções no grupo.



    Repito: não há indicação de eventual lapso temporal em que os envolvidos estivessem associados e de qualquer investigação prévia que apontasse, com segurança, a ocorrência da associação para o tráfico (doc. 39, pp. 5-6).



    Ao final, requer “o PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO para reconhecer a ilegalidade na condenação do paciente, concedendo ordem de habeas corpus, de ofício, para absolvê-lo das sanções do art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, III / VII do Código de Processo Penal” (doc. 39, p. 12).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. 61).



    A Procuradoria-Geral da Repúbica, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso” (doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do seguinte excerto do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que julgou a apelação:



    De igual modo, entendo que restou configurada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006, que assim dispõe:



    Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    No caso sob exame, o farto conjunto probatório coligida aos autos e apontado linhas acima demonstra uma associação permanente, estável e duradoura entre os apelantes.



    Como já consignado, foi realizada ampla e duradoura investigação da conduta dos apelantes, restando comprovado que na data da prisão não era a primeira vez que traficavam em conjunto.



    A estabilidade da associação entre os réus também se extrai do fato de que já contavam com esquema de divisão de tarefas bem organizado, como já apontado anteriormente, sendo certo que, enquanto Nathan guardava a droga na zona rural, Phelipe distribuía o entorpecente na cidade, não havendo dúvidas de que não se tratava de associação eventual.



    Na realidade, há nos autos um conjunto de fatos, provas e indícios suficientes para comprovar que a associação entre os réus não era ocasional, transitória, constituindo mero concurso de agentes.



    Ao contrário, configurava uma verdadeira sociedade para fins de tráfico, de forma estável e duradoura, se amoldando perfeitamente ao disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 (doc. 6, p. 10).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim se pronunciou:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O Tribunal a quo afastou a pretensão de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico pelas seguintes razões: 



    “No caso sob exame, o farto conjunto probatório coligida aos autos e apontado linhas acima demonstra uma associação permanente, estável e duradoura entre os apelantes" (fl. 41).



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência.



    No caso dos autos, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela.



    Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 36).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado.



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    [...]



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.617 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado.



    3. Agravo interno desprovido (HC 234.608 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/3/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Compreendo que a conclusão de que o recorrente associou-se para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão recorrida.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator